Tribunal: TJSP
Processo: 1001133-51.2021.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu – Descabimento - Autor que comprovou a quitação do débito - Inexistência de comprovação de saldo devedor em razão de descumprimento de acordo firmado entre as partes – Ré que não trouxe aos autos documentos hábeis a demonstrar o acordo da forma alegada e a inadimplência do autor – Tratando-se de relação de consumo, impõe-se ao

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu – Descabimento - Autor que comprovou a quitação do débito - Inexistência de comprovação de saldo devedor em razão de descumprimento de acordo firmado entre as partes – Ré que não trouxe aos autos documentos hábeis a demonstrar o acordo da forma alegada e a inadimplência do autor – Tratando-se de relação de consumo, impõe-se ao fornecedor produzir provas que elidam os fatos constitutivos deduzidos na inicial – Ônus do qual a ré não se desincumbiu – Inteligência do art. 373, II, do CPC/2015 – Manutenção da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito - Dano moral caracterizado - R. sentença que fixou em R$ 5.000,00 a indenização por danos morais - Pretensão à redução da verba indenizatória – Impossibilidade - "Quantum" indenizatório assentado adequadamente – Sentença mantida – Honorários majorados, nos termos do art. 85, § 11 do CPC – Recurso não provido.